Tribunal: TJMT
Processo: 8038602-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8038602-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSEMARI CORREA RODRIGUES - CPF: 514.404.071-34 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - PLANO DE SAUDE- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – PRETENSÃO DA RECORRENTE DE ANULAR A SENTENÇA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em analise aos autos se vislumbra fase de cumprimento de sentença, já tendo a parte exequente êxito parcial ante o valor bloqueado via Bacenjud.

2.

O objeto do recurso aviado pela parte promovida, ora recorrente busca anular a sentença, sob argumento de que a empresa está em fase de liquidação extrajudicial e encontra-se insolvente.

3.

Necessário salientar que em que pese a fase de liquidação da empresa, o bloqueio de grande parte do debito já ocorreu com êxito, forma pela qual não se pode prejudicar o consumidor.

4.

Nota-se que o cumprimento de sentença foi instaurado antes da liquidação extrajudicial; que ainda no ano de 2019, quando a sentença já havia transitada em julgado e foi iniciado o cumprimento de sentença (evento 39- Projudi- 04/12/2019) a requerida apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença e ofertou bens passiveis de serem penhorados, ou seja, a Penhora já estava determinada antes do referido decreto de liquidação extrajudicia, de modo que não se aplica extinção prevista no Enunciado no 51 FONAJE e do art. 51, IV, da Lei no 9.099/1995.

5.

Tem-se ainda que a referida liquidação extrajudicial sobreveio em 02 de outubro de 2020, portanto, não comporta o pleito da Executada em desbloqueio dos valores penhorados, haja vista o regular processamento do feito, com trânsito em julgado e não pagamento espontâneo que culminou com a devida penhora.

6.

Nesse sentido, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe, devendo prosseguir a execução para alcançar o saldo remanescente devido.

7.

Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

8.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024